Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO NA FINALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS LEGAIS. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de inventário, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da desídia do inventariante, mesmo após intimações pessoais e concessão de prazo final para cumprimento de diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a inércia do inventariante justifica a extinção do processo de inventário por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do inventário por abandono não pode ocorrer de imediato, pois o art. 622 do CPC prevê a remoção do inventariante como medida preliminar para assegurar o andamento do processo, que envolve interesse público.
4. O art. 485, §1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor e de seu patrono para suprir a falta no prazo legal antes da extinção do processo, sob pena de nulidade.
5. O interesse público na regular finalização do inventário impede que a desídia do inventariante inviabilize o andamento processual, devendo o juízo nomear substituto quando necessário.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que, em ações de inventário, deve-se esgotar as medidas legais, especialmente a substituição do inventariante, antes da extinção por abandono.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 622, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 26.04.2016, DJe 06.05.2016; TJDFT, Acórdão 1934077, 0701430-41.2023.8.07.0010, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1872538, 0001584-11.2015.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31.05.2024, DJe 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 2006952, 0048201-15.2009.8.07.0009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 17.06.2025.
(ad)